Tribunal: STJ
Processo: 1015801-71.2023.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2757117 - SP (2024/0370879-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: INTERFOOD IMPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ RENATO CAMILOTTI - SP184393
DANILO DA FONSECA CROTTI - SP305667
FERNANDO FERREIRA CASTELLANI - SP209877
SOC. de ADV
: CAMILOTTI
CASTELLANI
HADDAD
DELLOVA
CROTTI
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA - SP197585
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA
NAS
OPERAÇÕES
DE
VENDA
PARA
LOJAS
FRANCAS
LOCALIZADAS EM FRONTEIRA TERRESTRE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF,

POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea quanto pela alínea
do
a
c
permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados, assim como a demonstração efetiva da alegada contrariedade,
sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
08/05/2025
14/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47495052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/05/2025 19:14:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: f43fe9ca-4753-40e4-9669-9ef0461791fa

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA47495052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/05/2025 19:14:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: f43fe9ca-4753-40e4-9669-9ef0461791fa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2757117 - SP (2024/0370879-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: INTERFOOD IMPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ RENATO CAMILOTTI - SP184393
DANILO DA FONSECA CROTTI - SP305667
FERNANDO FERREIRA CASTELLANI - SP209877
SOC. de ADV
: CAMILOTTI
CASTELLANI
HADDAD
DELLOVA
CROTTI
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA - SP197585
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA
NAS
OPERAÇÕES
DE
VENDA
PARA
LOJAS
FRANCAS
LOCALIZADAS EM FRONTEIRA TERRESTRE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF,

POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea quanto pela alínea
do
a
c
permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados, assim como a demonstração efetiva da alegada contrariedade,
sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
INTERFOOD IMPORTAÇÃO LTDA. contra a decisão que não conheceu do recurso,
pela incidência da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA46762742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 09/04/2025 19:26:29
Código de Controle do Documento: e44076a8-c7c6-494c-933a-94b94154e905

Argumenta a parte agravante, em síntese, que "a r. Decisão monocrática
não se demonstrou a mais acertada, haja vista que a pretensão recursal gravada nas
razões de Recurso Especial se encontra apoiada/fundamentada em lei federal,
conforme será demonstrado abaixo" (fl. 328).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Com efeito, cabe ressaltar que a admissibilidade do recurso especial, tanto
pela alínea quanto pela alínea do permissivo constitucional, exige a clareza na
a
c
indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados, assim como a
demonstração efetiva da alegada contrariedade, sob pena de incidência da Súmula 284
/STF, por analogia.
No caso, nas razões do recurso especial, a parte recorrente, de fato, deixou
de indicar precisamente os dispositivos da lei federal que teriam sido violados,
caracterizando, assim, deficiência na fundamentação recursal, o que impede a análise
da controvérsia.
Nesse sentido:
O recurso excepcional possui natureza vinculada, exigindo, para o seu
cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara
e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão
recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão
da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão (AgInt no AREsp
2.372.506/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
23/10/2023
26/10/2023
Documento eletrônico VDA46762742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 09/04/2025 19:26:29
Código de Controle do Documento: e44076a8-c7c6-494c-933a-94b94154e905

Cumpre esclarecer que a indicação de ofensa genérica à lei, sem indicar, de
forma clara e individualizada, os dispositivos tidos por violados, implica deficiência de
fundamentação, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Registre-se que a mera menção a artigos de lei ou narrativa acerca de
legislação federal, esparsos no texto sem a devida imputação de sua violação, não
basta para a transposição do óbice da Súmula 284/STF.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA46762742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 09/04/2025 19:26:29
Código de Controle do Documento: e44076a8-c7c6-494c-933a-94b94154e905

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.757.117 / SP
Número Registro: 2024/0370879-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10158017120238260053
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: INTERFOOD IMPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ RENATO CAMILOTTI - SP184393
DANILO DA FONSECA CROTTI - SP305667
FERNANDO FERREIRA CASTELLANI - SP209877
SOC. de ADV.
CAMILOTTI CASTELLANI HADDAD DELLOVA CROTTI
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA - SP197585
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: INTERFOOD IMPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ RENATO CAMILOTTI - SP184393
DANILO DA FONSECA CROTTI - SP305667
FERNANDO FERREIRA CASTELLANI - SP209877
CAMILOTTI CASTELLANI HADDAD DELLOVA CROTTI
Documento eletrônico VDA47458145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:32:55
Código de Controle do Documento: b4c38aa0-4cc9-44c6-8715-e0c3a5fc6583

SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA - SP197585
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:32:55
Código de Controle do Documento: b4c38aa0-4cc9-44c6-8715-e0c3a5fc6583